Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO VIA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NOVO MUTUANTE. REPRESENTAÇÃO. PREPOSTOS. FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO DE QUITAÇÃO DO NOVO MÚTUO. REPASSE DO IMPORTE PAGO AO NOVO MUTUANTE. INEXISTÊNCIA. DESTINAÇÃO DOS VALORES A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO NEGOCIAL. FRAUDE. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO COM CHEQUE NOMINAL AO MUTUANTE. EXISTÊNCIA. FALHA DOS BANCOS ENVOLVIDOS NOS FATOS (EMISSOR DO BOLETO, DESTINATÁRIO DO BANCO E RECEBEDOR DO PAGAMENTO). DANO. RISCO. TRANSMISSÃO AO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO APENAS DE PARTE DOS VALORES DESPENDIDOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE. DANO MORAL. CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 03 BANCOS ENVOLVIDOS NOS FATOS. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÕES DOS RÉUS. DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA (CPC, ART. 85, § 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. Estando-se no ambiente de relação de consumo, a responsabilidade de todos os fornecedores envolvidos na cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis pelos danos originários de eventuais falhas havidas na prestação, ensejando que, aviando o consumidor pretensão indenizatória em desfavor dos bancos enredados no negócio que entabulara e fora intercedido por fraude praticada pelo preposto de uma das instituições financeiras, todos os bancos, guardando pertinência subjetiva com os fatos, estão legitimados a comporem a angularidade passiva da ação, segundo orienta a teoria da asserção, encartando a demarcação da participação de cada qual nos fatos e nas falhas matéria reservada exclusivamente ao mérito.
4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela ocorrência de fraude praticada por seus prepostos que, intermediando a portabilidade dos mútuos que originalmente fomentara, encaminhara ao consumidor tomador do empréstimo boleto emitido fraudulentamente quitação do novo empréstimo firmado, ensejando a destinação do importe a ser endereçado ao banco primitivamente credor a estelionatário estranho ao relacionamento.
5. A repetição ao consumidor de parte do que fora instado a verter via de boleto emitido fraudulentamente pelo preposto dum dos bancos envolvidos na negociação encerra nítido reconhecimento da fraude, a par da natureza objetiva da responsabilidade das instituições financeiras, orientada pela teoria do risco da atividade, junto aos seus clientes e consumidores dos serviços que fomentam, ensejando que todos os bancos que participaram do havido, seja aquele cujo preposto emitira o boleto, seja aquele que seria o destinatário do importe, diante da portabilidade do mútuo, seja aquele que recebera o pagamento, não atinando para a fraude, respondam solidariamente pela repetição do montante ainda não devolvido, como forma de recomposição do dano sofrido, e pelos efeitos originários da fraude (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25).
6. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários, sob a ótica do legislador de consumo, é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os, o que torna inexorável sua responsabilização pela falha originária de fraude perpetrada por preposto da instituição que resultara em prejuízo material ao correntista/consumidor dos serviços que fomenta (CDC, art. 14).
7. Emergindo da fraude encadeada por preposto duma instituição financeira e consumada pela incúria dos demais bancos envolvidos no negócio de portabilidade de empréstimo bancário, determinando o despojamento do consumidor de ativos da sua titularidade, que estavam endereçados ao fomento de suas despesas pessoais, agregado à recusa dos bancos, malgrado a falha em que incidiram, a repor integralmente o disponibilizado ilicitamente ao terceiro fraudador, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a gestão de suas economias pessoais, restam caracterizados fatos geradores do dano moral por suplantarem os efeitos do ilícitos os fatos inerentes ao cotidiano da vida, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido.
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.